Tribunal: STF
Processo: ARE 1455487
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    1-) Apelação Criminal. Tráfico ilícito. Parcial provimento do recurso defensivo para reduzir a pena-base e afastar a agravante relativa ao contexto de calamidade pública, redimensionando-se as reprimendas.



    2-) Não se concede o direito de apelar em liberdade. Existe possibilidade constitucional e infraconstitucional da apelação preso. E o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de ser desnecessária fundamentação exaustiva para a manutenção da prisão preventiva do condenado, admitindo o mero reconhecimento da permanência dos motivos que justificaram sua decretação inicial, desde que presentes os respectivos pressupostos (art. 312, "caput", do Código de Processo Penal), como ocorreu na hipótese vertente.



    3-) Preliminar rejeitada. Não há ilicitude da prova e tampouco de prova ilícita por derivação. Ainda que se admita a existência de eventual erro material quanto ao numeral do imóvel constante do mandado de busca e apreensão, nada indica que o entorpecente tenha sido apreendido em outro lugar, que não a adega "O golpe tá aí", estabelecimento comercial comprovadamente vinculado ao apelante e alvo de observação policial, tanto que citado expressamente no relatório de investigação de fls. 9/29, já mencionado, e identificado inclusive por fotografias. Não há, assim, como negar que a diligência no imóvel foi realizada em conformidade com os ditames legais, não se cogitando de nulidade alguma.



    4-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Tráfico que pode ser atribuído ao apelante.



    5-) As penas são redimensionadas. Na primeira fase, a pena-base pode ficar em 1/5 acima do mínimo legal, por força do art. 42 da Lei n° 11.343/06, em vista da considerável quantidade de entorpecente apreendido – 6.700 gramas de "K2" -, tendo tal fração mais proporcional e adequada à hipótese, pois ausentes outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, alcançando-se seis (6) anos de reclusão e seiscentos (600) dias-multa. Na segunda fase, embora não se discuta que o crime ocorreu durante o período de calamidade pública decretada em face da pandemia de COVID-19, não se vislumbra o necessário nexo causal, razão pela qual a agravante prevista no artigo 61, inc. II, "j", do Código Penal não deve ser considerada. No mais, pela reincidência processo nº. 0016533-22.2012.8.26.0161, fls. 282 e 287), há acréscimo de 1/6, tendo-se sete (7) anos de reclusão e setecentos (700) dias-multa. Na terceira fase, pela reincidência - em crime de mesma natureza - não é possível incidir a causa de diminuição do art. 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006, nos termos do próprio dispositivo, não se podendo descartar, diante das circunstâncias do caso concreto, notadamente da quantidade expressiva de drogas apreendidas, ter o apelante tendência delitiva e integrar organização criminosa A pena é final.



    6-) Regime que não se modifica, inicial fechado. O apelante é reincidente, cumpriu pena por tráfico, não aproveitou a chance para reintegrar-se harmonicamente na sociedade e tornou a delinquir, praticando delito de mesma natureza.



    7-) Não se substitui a pena, pois ausentes os seus pressupostos.



    8-) O apelante está preso e permanecerá nessa condição.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente